Tribunal: TJSP
Processo: 1505325-80.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Avaré contra Luciana do Nascimento, referente a Certidão de Dívida Ativa de IPTU, com valor de R$ 2.098,30. Sentença indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF e normas do CNJ e CSM, extinguindo o processo sem

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Avaré contra Luciana do Nascimento, referente a Certidão de Dívida Ativa de IPTU, com valor de R$ 2.098,30. Sentença indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF e normas do CNJ e CSM, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme a tese de repercussão geral do Tema 1.184 do STF.
III. Razões de Decidir
3. A tese de repercussão geral do STF (Tema 1.184) legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor sem prévias medidas administrativas.
4. O Município de Avaré não comprovou a adoção de medidas extrajudiciais antes do ajuizamento, conforme exigido pelo Provimento CSM n. 2.738/2024.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Execuções fiscais de baixo valor devem demonstrar prévias medidas administrativas. 2. A ausência de tais medidas justifica a extinção por falta de interesse processual.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37.
CPC, art. 485, IV.
Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 2o e 3o.
Provimento CSM n. 2.738/2024, art. 1o.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.12.2023.
TJSP, Apelação Cível 1505956-58.2024.8.26.0073, Rel. Botto Muscari, 18a Câmara de Direito Público, j. 01.07.2025.
TJSP, Apelação Cível 1500848-14.2025.8.26.0073, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 30.06.2025.